Tribunal: TJSP
Processo: 2146536-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Liminar de arresto indeferida. Agravo de instrumento. O novo CPC não prevê requisitos específicos, como previa o CPC de 1973, para o deferimento da medida cautelar de arresto. Entendimento do art. 300 c.c. art. 301 do novo CPC. Arresto que pode ser utilizado como tutela de urgência para 'asseguração do direito'. Contrato de empréstimo inadimplido. Verossimilhança

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Liminar de arresto indeferida. Agravo de instrumento. O novo CPC não prevê requisitos específicos, como previa o CPC de 1973, para o deferimento da medida cautelar de arresto. Entendimento do art. 300 c.c. art. 301 do novo CPC. Arresto que pode ser utilizado como tutela de urgência para 'asseguração do direito'. Contrato de empréstimo inadimplido. Verossimilhança das alegações. Ausência de qualquer indício de dilapidação do patrimônio e sinais de insolvência do devedor. Não decorrido o prazo para pagamento do débito. Ausente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desnecessidade, neste momento processual, do arresto cautelar pretendido. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000730330
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2146536-48.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante ANA
MARTA FLORENCIO DE ALBUQUERQUE, é agravado ADEMIR MARTINS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146536-48.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto: 45035
Agravo de Instrumento No: 2146536-48.2020.8.26.0000
Comarca: Ribeirão Preto
Agravante: ANA MARTA FLORENCIO DE ALBUQUERQUE
Agravado: ADEMIR MARTINS
Execução de título extrajudicial. Liminar de arresto
indeferida. Agravo de instrumento. O novo CPC
não prevê requisitos específicos, como previa o
CPC de 1973, para o deferimento da medida
cautelar de arresto. Entendimento do art. 300 c.c.
art. 301 do novo CPC. Arresto que pode ser
utilizado
como
tutela
de
urgência
para
'asseguração do direito'. Contrato de empréstimo
inadimplido.
Verossimilhança
das
alegações.
Ausência de qualquer indício de dilapidação do
patrimônio e sinais de insolvência do devedor. Não
decorrido o prazo para pagamento do débito.
Ausente o perigo de dano ou o risco ao resultado
útil do processo. Desnecessidade, neste momento
processual, do arresto cautelar pretendido. Decisão
mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ana
Marta Florêncio de Albuquerque contra Ademir Martins, para requerer a
reforma da r. decisão de Primeiro grau que indeferiu a liminar de arresto
do bem móvel dado em garantia do contrato de empréstimo celebrado
entre as partes [fls. 09/10]. A agravante busca a reforma da decisão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146536-48.2020.8.26.0000 -Voto no
3
sustentando o perigo de dano consistente no possível desaparecimento
do bem móvel dado em garantia pelo executado. Sustenta que o negócio
firmado entre as partes já previa a transferência do bem dado em
garantia à credora, no caso de inadimplência.
É o relatório.
O recurso é desprovido. Adiante os fundamentos.
Inicialmente, cumpre observar que os requisitos para o
deferimento da medida cautelar de arresto sofreu algumas alterações no
novo Código de Processo Civil.
Na vigência do Código de Processo Civil de 1973, para
o deferimento do arresto era necessário que: “caindo em insolvência, aliena
ou tenta alienar bens que possui; contrai ou tenta contrair dívidas extraordinárias; põe
ou tenta pôr os seus bens em nome de terceiros; ou comete outro qualquer artifício
fraudulento, a fim de frustrar a execução ou lesar credores” [cf. Art. 813, II, b,
CPC].
Por outro lado, no novo Código de Processo Civil,
verifica-se não haver mais esse requisito específico expresso, havendo
meras previsões genéricas acerca da demonstração do 'fumus boni iuris'
e do 'periculum in mora'.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146536-48.2020.8.26.0000 -Voto no
4
“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos
que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado
útil do processo” [artigo 300 do novo CPC].
O artigo 301 do novo Código de Processo Civil prevê
expressamente a possibilidade de utilização da medida cautelar de arresto
para assegurar o direito em discussão:
“A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada
mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação
de bem e qualquer outa medida idônea para asseguração do direito”.
No caso dos autos, há prova do débito em execução,
consistente no contrato de empréstimo celebrado entre as partes, no
valor de R$ 150.000,00 [fls. 28].
Também
há
verossimilhança
na
alegação
de
inadimplemento do débito.
No entanto, não se verifica a presença de risco de dano
irreparável ou ao resultado útil do processo, haja vista que a exequente
tem em seu poder o documento de transferência do bem, o que, na
prática, impede que o devedor transfira o bem a terceiros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146536-48.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Não há, ademais, qualquer indício de dilapidação
patrimonial por parte do devedor, a fim de frustrar a satisfação do
crédito, tampouco sinais de insolvência.
Por fim, como ressaltado pela d. Magistrada 'a quo',
ainda não decorreu o prazo legal para pagamento, nos termos do artigo
829 do Código de Processo Civil.
Desse modo, ausente o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo, não se verificando a necessidade, neste
momento processual, do arresto cautelar pretendido, que tem por fim
justamente assegurar a satisfação do crédito perseguido.
Portanto, mantém-se integralmente a decisão agravada.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura eletrônica